Tribunal: TJDFT
Processo: 0735852-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0735852-06.2022.8.07.0001 EMBARGANTE: AGUINALDO FIGUEIREDO DE FREITAS JUNIOR EMBARGADO: HOSPITAL DO CORACAO DE GOIAS LTDA, AGUINALDO FIGUEIREDO DE FREITAS JUNIOR, ANGELA MARIA GALVAO, ENILDA APARECIDA GALVAO RESENDE, EDNA MARIA GALVAO DE AVILA DESPACHO À Secretaria da Turma para que retire o sigilo lançado no documento id. 53621032, Relatório Final em Inquérito Policial. Após intime-se o embargante-apelado de seu conteúdo. P. I. Brasília - DF, 11 de maio de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora